Tribunal: TJSP
Processo: 2130100-14.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução – Pleito de concessão da prisão domiciliar em favor do paciente, que cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado, pela prática do delito de tráfico de drogas – Impossibilidade – Advogada que não junto um único documento comprovando que o paciente é portador de doença crônica – Constrangimento ilegal não demonstrado – ORDEM DENEGADA NO MÉRITO.